Tribunal: TJMT
Processo: 1027455-63.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027455-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE FERNANDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 036.099.001-05 (RECORRENTE), KAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.880.871-94 (ADVOGADO), CW TECHNOLOGY LTDA - CNPJ: 34.504.257/0001-00 (RECORRIDO), THALLES RANGEL ALVES LOPES - CPF: 074.835.826-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO EM SEGUNDO GRAU. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

1.

A gratuidade de justiça pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo direito adquirido ao benefício.

2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou de recolhimento do preparo após intimação específica configura falta de requisito extrínseco de admissibilidade.

3.

O descumprimento do prazo para regularização acarreta preclusão temporal, vedando a posterior convalidação do ato.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

FELIPE FERNANDO RIBEIRO BATISTA
interpõe Agravo Interno (Id 350302375), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a validade da justiça gratuita concedida em primeiro grau, ou, subsidiariamente, deferido o benefício nesta instância, com o consequente afastamento da deserção e o regular processamento do recurso inominado para apreciação do mérito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026